Tribunal: TJDFT
Processo: 0752490-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752490-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILTON DIAS SOARES AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADEILTON DIAS SOARES em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0716443-29.2022.8.07.0006, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. O agravante argui preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que adquiriu o imóvel objeto da lide apenas em 11/7/2022, havendo cobrança de taxa de associação de moradores anterior à aquisição do bem, de natureza pessoal. Argumenta que não se beneficia dos serviços internos prestados aos moradores, uma vez que o imóvel fica na área externa do loteamento. Afirma que o loteamento não é regularizado e que a matrícula do imóvel foi tornada sem efeito. Afasta qualquer vínculo jurídico com a associação agravada, esclarecendo que não se trata de condomínio. Narra que os embargos à execução opostos “não tem andamento, enquanto o processo executivo segue a passos largos”. Tece considerações sobre a inexigibilidade do título executivo e acosta julgados em abono à sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso diante da possibilidade de constrição do imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para julgar extinta a execução. Preparo recolhido no ID 54289560 e ID 54289559. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 179229844 dos autos de origem): ADEILTON DIAS SOARES apresenta exceção de pré-executividade. A parte devedora aduz que não é filiado à associação autora, que não é responsável pelas taxas vencidas antes da aquisição do imóvel, que o imóvel não recebe serviços do condomínio autor, que o loteamento não é regularizado e que o título executivo não é válido, vez que o imóvel não tem matrícula em cartório de imóveis. A parte credora não foi intimada para se pronunciar sobre o incidente. Decido. Determina o art. 803 do CPC: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. No caso em comento, as alegações da parte devedora não se inserem em nenhum dos incisos do art. 803 do CPC, não sendo o caso de acolher o pedido de declaração de nulidade. O título executivo está representado por taxas condominiais estipuladas por assembleia de moradores e possui valor e termo conhecidos, tratando-se de obrigação certa, líquida e exigível. A defesa da parte devedora, se o caso, deverá ser exercida em sede de embargos do devedor ou por meio de ação autônoma. Ante o exposto, rejeito liminarmente a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou oposição de embargos à execução. Dessa forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução ou cumprimento de sentença. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274) O referido incidente encontra previsão no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil. Confira-se a redação de tal dispositivo, in verbis: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Assim, é consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. Cumpre trazer à baila o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp no 1.110.925/SP (Tema no 108), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que: A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Além da clara limitação do instrumento utilizado pelo agravante, salientada pelo julgador de origem, nota-se que a parte opôs embargos à execução em 12/4/2023, utilizando-se da oportunidade de defesa para tratar das matérias ora impugnadas em exceção de pré-executividade. Em cotejo aos embargos à execução no 0704549-22.2023.8.07.0006, verifica-se que fora pleiteado o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado; a ausência de filiação à associação exequente; o não recebimento dos serviços; a irregularidade do loteamento; a anterioridade das taxas em relação à aquisição do bem e a inexigibilidade do título, havendo coincidência das matérias. O processo, todavia, é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já decidida. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) Dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223 e 507 do Código de Processo Civil: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. §1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. §2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (destaquei) No caso, as matérias apresentadas na exceção de pré-executividade foram apreciadas no julgamento dos embargos à execução opostos pelo executado ora agravante e rejeitados pela sentença de ID 174780405 doa autos no 0704549-22.2023.8.07.0006. Diante da prévia oposição de embargos à execução tratando sobre a mesma matéria, não pode o agravante pretender nova análise acerca do tema por meio da exceção de pré-executividade. Assim, deve aguardar a solução jurídica pretendida no bojo dos embargos à execução, tendo em vista que interpôs apelação pendente de julgamento. Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, não resta presente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2023 17:20:08. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador